Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-78.2015.8.11.0034
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000738-78.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE LIMA SOUZA - CPF: 124.717.391-72 (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (APELANTE), JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 632.630.841-00 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA MORETTI - CPF: 632.631.141-15 (APELADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA - CPF: 876.859.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. MATRÍCULA REGISTRADA. PROVA PERICIAL. IMPRECISÃO NOS LIMITES DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA. GEORREFERENCIAMENTO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE ÁREA MATRICULADA E ÁREA GEORREFERENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE TÉCNICA. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação reivindicatória ajuizada por titulares da matrícula no 6.548 (Fazenda Recanto do Sabiá), com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, sob alegação de esbulho praticado por ocupantes da Fazenda São Bento. Sentença julgou improcedente a pretensão por ausência de individualização do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos da ação reivindicatória, em especial a possibilidade técnica de individualização da área objeto do litígio.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige a demonstração do domínio, da posse injusta do réu e da individualização precisa do imóvel.

4. Laudo pericial foi conclusivo no sentido da impossibilidade de localizar com precisão a área reivindicada, por ausência de elementos técnicos essenciais nas matrículas registradas.

5. O georreferenciamento apresentado não está averbado na matrícula e aponta área divergente da registrada, evidenciando necessidade de prévia retificação administrativa.

6. A primazia do registro mais antigo pressupõe a possibilidade de sobreposição comprovada, o que não foi possível diante da inconsistência técnica dos registros.

7. A improcedência da reivindicatória prejudica o pedido acessório de indenização por perdas e danos.
8. A revogação da tutela antecipada é consequência lógica da improcedência do pedido principal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de individualização técnica do imóvel objeto de registro inviabiliza o acolhimento da ação reivindicatória. 2. O georreferenciamento não averbado em matrícula não supre a exigência legal de identificação do bem, tampouco legitima pretensão possessória ou dominial.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.228; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 13.08.2013; STJ, REsp 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 18.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA
e
MARISE SOARES GUIMARÃES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória c/c pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em face de
JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
e
JOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA
.

Na origem, os autores ingressaram com Ação Reivindicatória, aduzindo serem legítimos proprietários do imóvel rural denominado "Fazenda Recanto do Sabiá", com área de 150,00 ha (cento e cinquenta hectares), registrado sob a matrícula no 6.548 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT.

Afirmaram que o imóvel foi adquirido de Cleomar José da Costa e sua esposa Dirce Grangeiro Duque Costa, que, por sua vez, o formaram a partir de duas aquisições distintas:

- 50 hectares adquiridos de José Moreira dos Santos em 14/08/1964, conforme matrícula no 8.785 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT; e,

- 100 hectares adquiridos de Adelino Francisco da Costa Barros em 01/12/1972, conforme matrícula no 390 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT.

Alegaram os requerentes que, em 10/08/2015, tomaram conhecimento de que os requeridos haviam invadido a propriedade, nas imediações do Rio das Pombas, onde encontraram uma placa com os dizeres "propriedade particular", indicando os réus como proprietários.

Diante disso, requereram tutela antecipada para reintegração na posse do imóvel e, no mérito, o reconhecimento do domínio com indenização por perdas e danos (
vide
petição inicial de fls. 01/22 – ID 281251880).

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar de reintegração de posse (fls. 10/12 – 281251881), cumprida em 14/08/2015, conforme certidão de fls. 19/20 constante dos autos (ID 281251881).

Irresignados, os requeridos interpuseram agravo de instrumento, alegando serem legítimos proprietários do imóvel rural denominado "Fazenda São Bento", com área de 810,3108 ha (oitocentos e dez hectares, três mil cento e oito metros quadrados), registrado sob a matrícula no 7.491 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT. Sustentaram que as propriedades seriam distintas, não havendo sobreposição (fls. 28/60 – ID 281251881).

Na contestação de fls. 61/84 – ID 281251881, os requeridos arguiram preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de comprovação da propriedade da área em litígio e de correta individualização do imóvel.

No mérito, reiteraram os argumentos do agravo de instrumento, defendendo a inexistência de sobreposição de áreas, vez que o imóvel dos requerentes estaria localizado próximo à Serra e ao Rio das Pombas, enquanto o imóvel dos requeridos estaria em localização distinta. Pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em fls. 43/45 – ID 281251882 foi juntada a decisão que concedeu o efeito suspensivo até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no. 121132/2015.

Impugnação à contestação acostada as fls. 57/75 – ID 281251882.

Às fls. 87/94 – ID 281251883, foi juntado o acórdão que, por maioria, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento no. 121132/2015, sendo mantida a
decisum
que deferiu a liminar de reintegração de posse (fls. 10/12 – 281251881).

O feito foi saneado, ocasião em que foram afastadas as questões preliminares e deferida a produção de prova pericial e testemunhal, além do depoimento pessoal dos requerentes (fls. 37/39 – ID 281251884).

Após a instrução processual, foi realizada perícia técnica, cujo laudo pericial foi acostado em ID 281252897, ID 281252898, ID 281252899 e ID 281252900.

As partes se manifestaram acerca do laudo apresentado juntando manifestações de seus respectivos assistentes técnicos (ID 281252904, ID 281252906 e ID 281252911).

Em decisão de ID 281252916 o juízo
a quo
determinou a intimação do expert para esclarecimentos acerca das manifestações das partes, fixou quesitos do juízo a serem respondidos e determinou que as partes apresentassem quesitos complementares.

Apresentação dos quesitos complementares pelas partes em ID 281252921, ID 281252922 e ID 281252923.

O perito apresentou laudo prestando os esclarecimentos complementares em ID 281252930.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na impossibilidade técnica de individualização da área em litígio, conforme constatado pelo perito judicial. Consignou que, apesar de os autores possuírem matrícula registrada, o imóvel não poderia ser corretamente localizado, impedindo o exercício do direito de sequela. Revogou ainda a tutela antecipada anteriormente deferida (
vide
sentença acostada em ID 281252937).

Em suas razões recursais de ID 281252940, os apelantes argumentam que:

- A sentença desconsidera a existência de fatos constitutivos do direito dos apelantes, comprovados nos autos;

- Há comprovação do domínio pela matrícula do imóvel esbulhado, cadeia dominial, memorial descritivo e medições georreferenciadas;

- A área foi devidamente individualizada mediante documentos comprobatórios de domínio e medições georreferenciadas;

- O deslocamento apontado pelo perito refere-se a ambos os títulos em litígio, não só ao dos autores;

- O direito à posse dos autores foi comprovado e esbulhado pelos apelados, fato confirmado pela concessão de liminar;

- A posse dos réus é injusta, comprovada por Ata Notarial e Boletim de Ocorrências; e,

- O título dos autores é mais antigo, devendo prevalecer segundo a jurisprudência do STJ.

Ao final, postulam pelo provimento do recurso e, consequentemente, a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões de ID 281252947, o apelado JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR defende a manutenção da sentença, argumentando que:

- A perícia confirmou a impossibilidade de individualização dos imóveis;

- O laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de elementos suficientes para localização das áreas; e,

- Os apelantes pretendem confundir institutos jurídicos de proteção possessória com proteção dominial.

Por sua vez, a apelada JOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA MORETTI, em suas contrarrazões de ID 281252948, argui preliminarmente a ausência de dialeticidade no recurso.

No mérito, pleiteia pelo desprovimento da apelação, sustentando a:

- Impossibilidade de individualização do imóvel de matrícula no 6.548;

- Ausência de comprovação de invasão;

- Posse histórica dos apelados sobre a área da Fazenda São Bento;

- Fragilidade da tutela concedida no início da ação;

- Ausência de registro do georreferenciamento na matrícula do imóvel dos apelantes; e,

- Tentativa frustrada dos apelantes de regularizar a área perante o INTERMAT.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões da apelada Joana Moreira dos Santos Neta Moretti, observo que os apelantes apresentaram argumentos específicos contra a sentença, desenvolvendo fundamentação jurídica apta a combater as razões decisórias, indicando os pontos em que entendem haver equívoco na decisão recorrida.

Assim,
rejeito
a preliminar, reconhecendo a adequação técnica do recurso ao princípio da dialeticidade.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central gravita em torno da possibilidade de procedência da Ação Reivindicatória, considerando a discussão acerca da individualização do imóvel objeto do litígio e da demonstração dos requisitos necessários à pretensão reivindicatória.

Consoante a mais abalizada doutrina, a ação reivindicatória constitui instrumento de proteção do direito de propriedade, fundamentada no direito de sequela inerente ao domínio.

Como é sabido, a Ação Reivindicatória possui natureza petitória e está regulada pelo art. 1.228 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.”

Portanto, é o instrumento jurídico destinado ao reconhecimento judicial da propriedade plena, com a consequente restituição da posse ao proprietário não possuidor.

Para seu êxito, imprescindível a demonstração cumulativa de três requisitos essenciais: i) a prova do domínio; ii) a individualização do bem reivindicado; e iii) a posse injusta exercida pelo réu (nesse sentido, REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; e REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – LOTES DISPONIBILIZADOS POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – CAUSA JURÍDICA LÍCITA - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA POR LONGOS ANOS (2003 A 2010) - INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Para a propositura da Ação Reivindicatória é necessária a comprovação de três requisitos - a propriedade da parte autora, a posse injusta exercida pelo réu e a perfeita individualização do imóvel. A ausência de algum deles
(no caso concreto a posse injusta do réu)
gera a improcedência do pedido inicial
.

(N.U 1007874-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (Destaquei)

Assim sendo, a ausência de qualquer desses requisitos impõe o indeferimento do pedido.

Nesse contexto, percebe-se, que a individualização do imóvel constitui elemento
sine qua non
para a procedência da ação reivindicatória, uma vez que, sem a delimitação precisa do bem, não é possível determinar sobre qual área recai o direito de propriedade invocado pelo autor, tampouco verificar se a posse exercida pelo réu efetivamente incide sobre o bem de propriedade do reivindicante.

No caso
sub examine
, o magistrado
a quo
fundamentou a improcedência da ação na impossibilidade de individualização do imóvel objeto da demanda, com base nas conclusões do laudo pericial. Impende, pois, verificar se tal fundamento encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Da análise pormenorizada do acervo probatório, constato que foi realizada perícia judicial pela empresa Real Brasil Consultoria, cujo laudo pericial foi apresentado em ID 281252897, ID 281252898, ID 281252899 e ID 281252900 e posteriormente complementado por esclarecimentos a quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, conforme se vê em ID 281252930.

Em seu laudo, o
expert
afirmou categoricamente que "a localização das matrícula no 6.548 (Fazenda Recando do Sabiá) e no 7.491, (Fazenda São Bento),
restou prejudicada
,
visto que as informações presentes nos títulos não permitem a alocação dos imóveis
" (Sic – original com destaque) (ID 281252898, fl. 05).

Prosseguindo na análise, consignou que "
as documentações estampadas no item 6.4.4 não permitem a individualização das transcrições anteriores, conforme análise dominial, tampouco das matrículas no 6.548, parte requerente, e no 7.491, parte requerida
" (Sic – original com destaque) (ID 281252898, fl. 07).

Nos esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos do juízo,
o perito foi ainda mais contundente
ao afirmar que:

“
Quesito 1
– Com base nas informações lançadas nos autos, é possível individualizar a localização da “área em litígio”?

Resposta e Esclarecimento:
Não, visto que a matrícula n° 7.491 acarreta a descrição perimetral da titulação primitiva, afastando a possibilidade de se delinear o imóvel. Já a matrícula n° 6.548, não detém elementos básicos para o seu posicionamento de forma segura. Portanto, face a ausência de elementos básicos e necessários para gerar as perimetrias dos imóveis, tais como: rumo, azimute e distância, não é possível realizar a localização da Fazenda Recanto do Sabiá (matrícula n° 6.548) e Fazenda São Bento (matrícula n° 7.491), nos moldes da titulação.”

(Sic – original com destaques) (ID 281252930, fl. 28).

Em resposta ao quesito no 2 do juízo, que indagou sobre a possibilidade de individualização dos imóveis apesar do deslocamento constatado, o
expert
foi categórico:

Quesito 2
– Muito embora tenha se constatado que os imóveis apresentados pelas partes constituem em “área deslocada”, é possível individualizar quais são as localizações dos imóveis segundo as informações presentes nas matrículas (matrícula n. 6.548 e n. 7.491)?

Resposta e Esclarecimento:
Não, pois conforme quesito anterior existem vícios e erros na marcha dominial (de ambos os imóveis), os quais não permitem apontar com segurança a localidade dos imóveis.

(Sic – original com destaques) (ID 281252930, fl. 28).

Os apelantes, em suas razões recursais, argumentam que a individualização do imóvel seria possível através dos documentos comprobatórios de domínio e das medições georreferenciadas apresentadas. Sustentam, ainda, que o deslocamento apontado pelo perito refere-se a ambos os títulos em litígio, não somente ao seu.

Ocorre que, consoante explicitado pelo perito, a impossibilidade de individualização decorre não apenas do deslocamento das áreas em relação aos títulos primitivos, mas principalmente da ausência de elementos técnicos essenciais para a correta delimitação dos imóveis, como rumo, azimute e distância.

O mero registro imobiliário, ainda que constitua prova do domínio, não é suficiente, por si só, para suprir a ausência de elementos técnicos necessários à individualização do bem. A segurança jurídica que deve nortear as relações atinentes à propriedade imobiliária exige a precisa delimitação do imóvel, sob pena de se reconhecer direitos sobre áreas indeterminadas, o que contraria a própria natureza do direito real de propriedade.

Quanto ao georreferenciamento apresentado pelos apelantes (ID 281251882 – fls. 77/78 e ID 281251883 – fl. 01), verifico que, conforme salientado pelo juízo
a quo
na sentença, este não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, transcrevo o trecho abaixo (ID 281252937):

“
Sobre o georreferenciamento apresentado pela parte autora
, em consulta ao sistema SIGEF.INCRA
(anexo)
vejo que, inobstante o indeferimento de 02 (dois) pedidos de cancelamento movidos pelos requeridos, os autores não promoveram o registro/averbação em cartório.” (Sic – original com destaques)

Ademais, conforme apontado pelo perito, o deslocamento das áreas em relação aos títulos primitivos afeta ambos os imóveis, o que, longe de favorecer a pretensão dos apelantes, reforça a conclusão de que não é possível individualizar com segurança a área objeto da reivindicatória.

É certo que, em situações de sobreposição de títulos de propriedade, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de conferir primazia ao registro mais antigo. Todavia, tal orientação pressupõe a possibilidade de individualização dos imóveis e a efetiva comprovação da sobreposição, o que não ocorre na hipótese dos autos, conforme conclusão pericial.

Nesse contexto, não obstante os apelantes tenham apresentado prova documental do domínio, consubstanciada na matrícula no 6.548 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, a impossibilidade técnica de individualização do imóvel, conforme conclusão pericial, obsta o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Vale ressaltar que, conforme consignado pelo perito, à área indicada no georreferenciamento apresentado pelos apelantes (684,9081 ha), por ocasião da manifestação do laudo pericial, diverge significativamente da área descrita na matrícula (150,00 ha), vejamos (ID 281252908):

Tal fato, só reforça a conclusão de que seria necessária a retificação da matrícula mediante procedimento próprio, antes do ajuizamento da ação reivindicatória.

Os apelantes argumentam ainda que a concessão da tutela antecipada e sua confirmação em sede de agravo de instrumento comprovariam o direito à posse e o esbulho praticado pelos apelados. Contudo, é preciso ressaltar que as decisões proferidas em sede de cognição sumária não vinculam o juízo no momento da cognição exauriente, sobretudo quando o conjunto probatório se amplia com a produção de novas provas, como a perícia técnica realizada nos autos.

No que concerne ao argumento de que o título dos autores seria mais antigo, verifico que, de fato, o laudo pericial complementar informou que (ID 281252930, fl. 29):

“
Quesito 5
– No caso de individualização da “área em litígio”, segundo as informações presentes nas matrículas (matrícula n. 6.548 e n. 7.491), qual é o registro mais antigo?

Resposta e Esclarecimento:
Devido os erros e vícios constatados na marcha dominial dos imóveis, não é possível apontar com segurança a localidade destes. Todavia, é possível se afirmar que as áreas remanescentes das Fazenda Recanto do Sabiá (matrícula n° 6.548) e Fazenda São Bento (matrícula n° 7.491, nos moldes sugeridos pelas partes, estão situadas em local diverso da sua origem, ou seja, estão deslocadas em relação aos seus respectivos títulos primitivos.

Sobre o título mais antigo, a matrícula no 6.548, (
parte requerente
) é datada de
02 de maio de 1986
, já a matrícula no 7.491 (
parte requerida
) é data para
24 de outubro de 1989
".

(Sic – original com destaques).

No entanto, como já exposto, a aplicação do princípio da anterioridade do registro pressupõe a possibilidade de individualização dos imóveis e a efetiva comprovação da sobreposição, requisitos ausentes no caso concreto.

Ressalto que a ação reivindicatória não constitui meio idôneo para discutir questões dominiais complexas que demandam procedimentos específicos de retificação de registro imobiliário.

Importante ainda salientar que a segurança jurídica que deve permear as relações atinentes à propriedade imobiliária exige que, antes do ajuizamento da ação reivindicatória, sejam sanadas eventuais irregularidades no registro do imóvel, mediante procedimentos próprios perante o Registro de Imóveis competente.

Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, indeferido pelo juízo
a quo
, entendo que tal indeferimento não constitui cerceamento de defesa, uma vez que a questão central, qual seja, impossibilidade de individualização do imóvel, é de natureza eminentemente técnica, a depender de conhecimentos especializados que as testemunhas não poderiam suprir.

Ademais, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.

No que tange ao pedido de indenização por perdas e danos, este resta prejudicado diante da improcedência da pretensão reivindicatória principal, uma vez que constitui pedido acessório que segue a sorte do principal.

Por fim, no que concerne à revogação da tutela antecipada, entendo que tal decisão decorre logicamente da improcedência do pedido principal, uma vez que a tutela provisória não pode subsistir quando a pretensão definitiva é rejeitada após cognição exauriente.

Diante de todo o exposto, não vislumbro razões para a reforma da sentença recorrida, que corretamente concluiu pela improcedência da ação reivindicatória ante a impossibilidade técnica de individualização do imóvel objeto do litígio.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos supra explicitados.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios anteriormente fixados, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025